Tribunal: TJES
Processo: 5005197-12.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005197-12.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR DA SILVA MARTINS

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
OMISSÃ
O.
INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. MATÉRIAS PREQUESTIONADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.
Houve a devida manifestação sobre as teses suscitadas pela defesa em suas razões, e as questões que conduziram à denegação da ordem pleiteada
.

2
.
A matéria relativa à anulação/nulidade de provas não foi objeto de irresignação ou impugnação, configurando inovação recursal.

3
.
Os embargos de declaração são utilizados para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, não sendo admitida a interposição, com o fulcro de ampliar as questões veiculadas no recurso, inovando as matérias, não suscitadas anteriormente. Precedentes do STJ e de ambas as Câmaras Criminais deste Eg. TJES.

4.

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO

NÃO ACOLHIDOS
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005197-12.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IGOR DA SILVA MARTINS

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Trata
m
-
se de
e
mbargos de
d
eclaração
interposto
s
por
IGOR DA SILVA MARTINS
,

em face do v.
a
córdão I
d.
9312636
,
que
conheceu
e
denegou a ordem
de
habeas corpus.

A
Defensoria Pública Estadual
aduz
,
em
síntese,
que o acórdão
é
omisso
,
pleiteando que os julgadores se manifestem sobre o pleito de anulação das provas
(
I
d.
9779565
)
.

A irresignação defensiva não merece prosperar.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração quando o acórdão possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

E no caso em análise,
houve a devida manifestação sobre
as teses suscitadas pela defesa em suas razões,
bem como quanto às
questões que conduziram
à denegação da ordem pleiteada
.

Outrossim, como bem ressaltou o Procurador de Justiça,
a
matéria relativa
à pretensão de anulação/
nulidade
de provas

não
fo
i

objeto de irresignação ou impugnação,
configurando inovação recursal.

E s
obre o tema, o c. STJ decidiu,
em sede de agravo regimental, no agravo em recurso especial, nº
1.592.657/AM, julgado em 10/5/2022, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, que
é vedado, em sede de
e
mbargos de
d
eclaração, ampliar a
s questões
veiculada
s
, inovando
as matérias
não suscitadas anteriormente
1
.

No mesmo sentido,
julgaram
ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES:
(1.)
Embargos de Declaração Criminal Ap.
nº
050180000767, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,

Julgamento: 18/5/2022,
DJe: 30/5/2022;
e

(2.)

Embargos de Declaração Criminal Ap. 008170047537,
Relator: EDER PONTES DA SILVA,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento: 27/4/2022,
DJe: 10/5/2022.

Assim,
ausente a demonstração de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
a
córdão, impõe-se o desprovimento do recurso.

D
ISPOSITIVO:

Firmado
em todo
o
exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(
Id.
9907213
),

CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

1

STJ.
AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
Julgado em 10/05/2022;
DJe de 16/5/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos embargos de declaração.